Tribunal: TJPA
Processo: 0817325-17.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817325-17.2021.8.14.0401

APELANTE: CARLOS ALBERTO SOUZA DA SILVA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PROVAS ROBUSTAS. IMPROCEDÊNCIA DA TEORIA DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ATENUANTE DA CONFISSÃO RECONHECIDA. REDUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Carlos Alberto Souza da Silva Júnior contra sentença condenatória pelo delito previsto no art. 303, §2º, da Lei nº 9.503/97, que impôs 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor.

2. Acidente envolvendo colisão entre o veículo conduzido pelo réu e uma motocicleta, que resultou em lesões graves à vítima Manoel Afonso Ferreira Pereira Cordeiro e lesões à passageira Rayane de Nazaré Figueiredo Silva, com constatação de álcool no organismo (0,47mg/l de ar alveolar).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal abrange: (i) a alegada insuficiência probatória para a condenação, sustentada na tese de culpa exclusiva da vítima; (ii) a validade do teste do etilômetro como meio de comprovação da embriaguez; (iii) o pleito de redução da pena com base na atenuante da confissão espontânea; e (iv) a manutenção da suspensão da habilitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O conjunto probatório – incluindo boletim de ocorrência, laudos periciais, exame de etilômetro e depoimentos – comprova que o réu dirigia sob influência de álcool e que sua conduta imprudente foi a causa direta do acidente.

5. A tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois os elementos dos autos evidenciam a responsabilidade do apelante pela colisão, independentemente da conduta da vítima.

6. A atenuante da confissão espontânea, reconhecida na fase de dosimetria, enseja a redução da pena, fixando-a em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantendo a suspensão da habilitação.

7. Não se justifica a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, considerando a gravidade dos fatos e a norma prevista no art. 312-B do CTB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a pena para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com regime inicial aberto, mantendo a suspensão da habilitação, e confirmando a condenação quanto aos demais termos.

Tese de julgamento
: “1. Em casos de lesão corporal culposa na direção sob influência de álcool, a robustez do conjunto probatório afirma a responsabilidade do condutor, independentemente de eventual culpa concorrente da vítima. 2. A atenuante da confissão espontânea deve ser considerada para a redução penal, mesmo quando a defesa tente deslocar a responsabilidade para a conduta da vítima. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível em crimes previstos no art. 303, §2º, do CTB, diante da gravidade do fato.”

Dispositivo relevante citado
: LEI Nº 9.503/97, art. 303, §2º; CTB, art. 312-B; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 18 do E. TJE/PA; STJ, HC 719.573/SP.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial
provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

CARLOS ALBERTO SOUZA DA SILVA JÚNIOR
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 18994121), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 303, §2º, da Lei n.º 9.503/97, à reprimenda de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, de suspensão de sua habilitação para dirigir veículo automotor por igual período.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 18994059) que no dia 09 de outubro de 2021, por volta de 05hrs00min, o apelante em epígrafe, conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, colidiu seu veículo com a motocicleta em que estavam os ofendidos Manoel Afonso Ferreira Pereira Cordeiro e Rayane de Nazaré Figueiredo Silva, causando lesões corporais em ambos.

Consta que na referida data, as vítimas trafegavam em uma motocicleta Honda CG150, cor vermelha, pela Rodovia Augusto Montenegro, às proximidades da casa de eventos “Via Show”, nesta cidade, quando Manoel passou a estacionar a motocicleta junto a uma barraca de lanches, estando com o veículo praticamente parado, instante em que o acusado, conduzindo o automóvel Volkswagen Gol, cor branca, placa QXK7F20, atingiu os ofendidos por trás, vindo a lesionar ambos. Ressalta que Manoel sofreu lesões corporais de natureza grave, que resultaram em perigo de vida decorrente de traumatismo cranioencefálico, assim como incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias.

Ressalta que, efetuado teste do etilômetro, concluiu pela concentração de 0,47mg de álcool por litro de ar alveolar do apelante.

Acrescenta que, no momento da colisão, Rayane caiu junto à calçada e Manoel foi arremessado alguns metros à frente, tendo sido socorridos por um grupo de mototaxistas, enquanto o condutor do veículo tentou se evadir do local, sendo impedido pelos referidos mototaxistas.

Em
razões recursais
(ID 1944746), clama a defesa pela reforma do édito condenatório, sob a tese de insuficiência de provas a lastrear a condenação. Salienta que o réu foi surpreendido com a ação repentina da motocicleta conduzida pela vítima Manoel Afonso Ferreira Pereira Cordeiro, mototaxista, que saiu de um ponto de mototáxis sem a devida cautela e invadiu a via preferencial, pelo que não pôde evitar a colisão com o citado veículo, ocasionada por culpa exclusiva da vítima, ao agir com evidente imprudência.

Argumenta, outrossim, que o resultado do teste do etilômetro não comprova a condição de embriaguez do recorrente, tampouco prova que a suposta ingestão de álcool tenha dado causa à ocorrência do sinistro.

Relativamente à pena, seja abrandada em face da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Insurge-se, ademais, no tocante à pena de suspenção da habilitação para conduzir veículo automotor, dada a profissão de motorista, cuja condenação impossibilitará o exercício de sua atividade laboral. Assim, sejam aplicadas medidas alternativas, que atendam ao objetivo da ressocialização.

Requer, ainda, a isenção do pagamento das custas processuais, diante da condição econômica e financeira apresentada.

Clama pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 22625674), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo manejado.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho,
opina pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do esmero defensivo, apenas para que seja reconhecida em favor do réu a atenuante da confissão espontânea, contudo, sem atenuar a reprimenda aquém do mínimo legal.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Fragilidade de provas. Culpa exclusiva da vítima:

Clama a defesa pela reforma do édito condenatório, sob a tese de insuficiência de provas a lastrear a condenação. Salienta que o réu foi surpreendido com a ação repentina da motocicleta conduzida pela vítima Manoel Afonso Ferreira Pereira Cordeiro, mototaxista, que saiu de um ponto de mototáxis sem a devida cautela e invadiu a via preferencial, pelo que não pôde evitar a colisão com o citado veículo, ocasionada por culpa exclusiva da vítima, ao agir com evidente imprudência.

Argumenta, outrossim, que o resultado do teste do etilômetro não comprova a condição de embriaguez do recorrente, tampouco prova que a suposta ingestão de álcool tenha dado causa à ocorrência do sinistro.

Não obstante, sem muito esforço, verifica-se que os argumentos esposados não merecem prosperar, senão vejamos:

A
materialidade do crime
de
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
é indiscutível e encontra-se demonstrada por intermédio do Boletim de Ocorrência Policial (ID 18994041, pág. 03); do Atestado Médico de Internação, referente à vítima Manoel Afonso Ferreira Pereira Cordeiro (ID 18994041, pág. 23); do Laudo de Perícia de Lesão Corporal n.º 2021.01.010620-TRA, alusivo à vítima Rayane de Nazaré Figueiredo Silva, que atesa ofensa à integridade corporal da ofendida, provocada por ação contundente, e descreve escoriações de arrasto na perna esquerda, pé esquerdo e calcanhar esquerdo (ID 18994055, pág. 08); e, do Laudo de Perícia de Lesão Corporal n.º 2022.01.001079-TRA, que conclui pela ofensa à integridade corporal da vítima Manoel Afonso Ferreira Pereira Cordeiro, que lhe resultou perigo de vida, devido a traumatismo cranioencefálico (ID 18994055, pág. 11).

Cite-se, ademais, o Teste de Etilômetro que aponta a concentração de 0,47mg de álcool por litro de ar alveolar do recorrente (ID 18994041, pág. 17).

A
autoria do crime
também resta evidenciada aos autos de forma induvidosa.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta diante do conjunto probatório produzido nos autos. O relato das vítimas, corroborado por testemunhas e pelo laudo pericial, demonstra que o recorrente dirigia sob efeito de álcool quando colidiu com a motocicleta conduzida por Manoel Afonso.

A narrativa de Rayane de Nazaré Figueiredo Silva é clara ao descrever que o acusado trafegava pela via e atingiu a motocicleta sem que houvesse qualquer manobra brusca ou irregular por parte da vítima Manoel.

Ademais, o próprio Manoel Afonso Ferreira Pereira Cordeiro não pôde sequer recordar-se do momento do impacto, mas as lesões por ele sofridas evidenciam a violência da colisão.

O depoimento do policial Luiz Otávio Lima de Brito confirma que os mototaxistas que presenciaram o fato narraram que a motocicleta estava parada quando foi atingida pelo veículo do réu. Tais elementos afastam qualquer dúvida razoável acerca da responsabilidade do recorrente pelo acidente, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima.

No que tange à embriaguez, a materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas pelo teste do etilômetro e pelo depoimento das testemunhas. O exame foi realizado cerca de três horas após os fatos e ainda assim indicou a presença de álcool no organismo do recorrente, o que evidencia que, no momento do sinistro, seu nível de intoxicação era superior.

É fato notório, inclusive, que a eliminação do álcool do organismo ocorre de forma progressiva, reforçando que o acusado conduzia o veículo com a capacidade psicomotora alterada no momento da colisão.

O próprio acusado admite ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir, circunstância que, aliada às demais provas dos autos, demonstra que sua condição de embriaguez influenciou na ocorrência do acidente. A diminuição dos reflexos e a perda de percepção espacial são efeitos naturais da ingestão de álcool, aumentando o risco de incidentes no trânsito. Assim, não há como afastar a responsabilidade do réu pelo evento danoso.

Vê-se, portanto, que a conduta voluntária do recorrente produziu resultado antijurídico não querido, porém previsível, que podia, com a devida atenção, ser evitado. Nos termos do art. 28 da Lei 9.503/97, todo condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Oportuno sobrelevar a inexistência nos autos de qualquer indício de que a vítima, com seu comportamento, tenha contribuído para o acidente, tampouco, que tenha dado causa, exclusivamente ao sinistro.

Por outro turno, mesmo diante da possível culpa da vítima, tal fato não seria suficiente para eximir a responsabilidade do apelante, pois o Direito Penal não admite a compensação de culpas, pelo que, a culpa concorrente da vítima, não afasta a culpa do agente, já demonstrada.

Diante do contexto, restou comprovado o
fato típico
, diante do que dispõem o art. 303, §2º, da Lei n.º 9.503/97.

Foi o que ocorreu no presente caso, eis que presentes os elementos do fato típico culposo, quais sejam,
conduta humana voluntária e inobservância do cuidado objetivo, ocasionando acidente previsível, que teve como resultado involuntário a lesões corporais às vítimas.

Diante do conjunto probatório, resta patente que o recorrente, ao conduzir veículo sob efeito de álcool, violou o dever objetivo de cuidado e deu causa às graves lesões sofridas pelas vítimas. A sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada e não há razão para sua reforma.

2. Da dosimetria da pena:

Relativamente à pena, pretende a defesa seja abrandada em face da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Ao proceder o cálculo penalógico, fundamenta o Juízo monocrático:

“Passo à individualização da pena com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.

Culpabilidade comum ao delito.

O Réu não possui antecedentes criminais.

Sua conduta social reputo boa.

Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, circunstância neutra.

Os motivos do crime não alcançou contornos que justificasse maior exasperação da pena.

As consequências do crime são graves, tendo em vista que deixou sequelas na vítima Manoel Afonso Ferreira Pereira Cordeiro.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, uma vez que o Réu deixou de prestar socorro às vítimas após a colisão.

O comportamento das vítimas em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base no grau acima do mínimo previsto para o crime de
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, isto é, em 03 (três) anos de reclusão.

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Inexistem causas de diminuição ou aumento.

Portanto, torno definitiva a pena do Réu CARLOS ALBERTO SOUZA DA SILVA JÚNIOR em 3 (três) anos de reclusão a iniciar no regime ABERTO, devendo pelo mesmo período permanecer suspenso sua habilitação para dirigir veículo automotor.”
(grifei)

Na hipótese, colhe-se que o Magistrado singular, na primeira etapa da dosimetria penal, teve por desfavoráveis ao réu as
consequências e as circunstâncias do crime
, atribuindo-lhe a pena basilar de
03 (três) anos de reclusão,
quando poderia tê-la firmado no limite compreendido entre 02 (dois) a 05 (cinco) anos.

Ponderou o Magistrado primevo, sabidamente, acerca das
consequências do crime,
as quais demonstram maior gravidade, diante das graves sequelas deixadas na vítima Manoel Afonso Ferreira Pereira Cordeiro. Em seu relato, a vítima declara que permaneceu cerca de 06 (seis) dias hospitalizado e 20 (vinte) dias sem exercer suas atividades laborais. Além disso, apresenta dificuldades na memória, perda de paladar, complicações na audição e até o momento da audiência seu olfato não havia retornado.

Deveras, as consequências do crime foram valoradas de maneira idônea, em razão da gravidade dos ferimentos à vítima Manoel, o qual, inclusive, correr risco de morte, conforme esclarecido pela prova técnica, justificando a análise desfavorável do critério judicial em questão.

As
circunstâncias do crime
também não podem favorecer o recorrente, haja vista que deixou de prestar socorro após a colisão, e tal fato não foi empregado para exasperação da reprimenda em outras etapas do cálculo penal.

Tais fatores, não de outro modo, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
sem que se vislumbre qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na valoração das circunstâncias judiciais
.

Com efeito, a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Dessarte, ao julgador cabe proceder a análise das nuances do caso concreto, as quais devem ser pormenorizadamente analisadas, sempre de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para alcance da sanção que se melhor se adeque e se revele suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Ademais, é cediço que a dosagem penalógica não pode estar restrita ao balizamento estritamente aritmético, com supedâneo, tão somente, na quantidade de critérios judiciais desfavoráveis. Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes.

Neste ponto, tal que o pronunciamento ministerial, entendo que
cabe ao réu o reconhecimento da atenuante da confissão qualificada
, posto que assume ter atingido a motocicleta da vítima, bem como o consumo de bebida alcoólica, em que pese afirme que o sinistro foi ocasionado por culpa exclusiva do ofendido.

Dessarte, é devido o reconhecimento da atenuante da confissão, afastada pelas instâncias ordinárias apenas por ser qualificada. As declarações da Recorrente em seu interrogatório judicial, ainda que acompanhadas de tese exculpante, foram utilizadas na sentença para dar suporte à condenação.

Assim, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA COMINADA
:

Na
primeira etapa,
mantenho a pena-base estabelecida em 03 (três) anos de reclusão, em face da avaliação negativa das circunstâncias e das consequências do crime.

Na
segunda etapa
, reconheço em favor do réu a atenuante da confissão, em face da qual reduzo a reprimenda em 1/6 (um sexto). Assim, firmo a sanção intermediária em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na
terceira etapa
, à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena, atribuo ao recorrente a reprimenda
concreta
e
definitiva
de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. A Lei n.º 14.071/2020, vigente ao tempo do fato criminoso, acrescentou ao Código de Trânsito Brasileiro o art. 312-B, cujo dispositivo prescreve que
“[a]os crimes previstos no § 3º do art. 302 e no § 2º do art. 303 deste Código não se aplica o disposto no inciso I do caput do art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940”
.

O art. 44, do Códex Penal, por seu turno, assim estabelece:

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou,
qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo
;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as
circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
”
(grifei)

Nessa conjuntura, a gravidade que envolve a circunstâncias do crime, no caso, com ingestão de bebida alcoólica antes da direção de veículo automotor e ausência de prestação de socorro às vítimas, revela maior reprovabilidade, a demandar a aplicação de pena privativa de liberdade para a repressão do delito.

Diante disso, nos termos do inciso III do art. 44, do CP, deve ser indeferido o pleito de substituição da pena privativa de liberdade.

Mantenho, ademais, a
suspensão da habilitação para condução de veículo automotor
, a qual deve ser atrelada à nova pena imposta de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Dessarte, a suspensão ou proibição de conduzir veículo automotor, suspendendo-se a permissão ou habilitação do condutor, é preceito secundário da norma do art. 303, 2º, do CTB e consequência da prática do delito. Não havendo parâmetros legais, pode o juiz, diante de sua discricionariedade, estabelecer o prazo para suspensão. No caso, o prazo fixado foi proporcional à pena privativa de liberdade, não merecendo reparos.

Pleiteia a Defesa a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita.

Nos termos no artigo 804, do Código de Processo Penal
“a sentença ou acórdão, que julga a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.
Desse modo, as custas do processo penal constituem consequência da condenação.

Nos casos em que o réu é hipossuficiente aplica-se tão somente a suspensão da cobrança das custas, pelo prazo de 05 anos, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, a concessão da Justiça gratuita e a suspensão da exigibilidade de sua cobrança deverão ser examinadas pelo Juízo da Execução, por não ser este o momento apropriado para a sua apreciação.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para reconhecer em favor do recorrente a atenuante da confissão, passando a condená-lo à reprimenda de
02 (dois anos)

e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo mesmo período,
mantendo-se o
decisum
objurgado em seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/04/2025